Tribunal: TJSP
Processo: 2134633-16.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - Decisão que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita - Insurgência do embargante - Descabimento - Hipótese em que os elementos dos autos infirmam a hipossuficiência alegada pelo embargante - RECURSO NÃO PROVIDO, nessa parte.

EMBARGOS À EXECUÇÃO – Cédula de Crédito Bancário – Pretensão de atribuição de efeito suspensivo aos

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - Decisão que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita - Insurgência do embargante - Descabimento - Hipótese em que os elementos dos autos infirmam a hipossuficiência alegada pelo embargante - RECURSO NÃO PROVIDO, nessa parte.

EMBARGOS À EXECUÇÃO – Cédula de Crédito Bancário – Pretensão de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução – Formalização de acordo nos autos da execução embargada – Perda do objeto do recurso – RECURSO NÃO CONHECIDO, nessa parte

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
T TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638461
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2134633-16.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em
que é agravante EDMILSON SOARES DE BRITO FILHO, é agravado BANCO
BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Conheceram em parte do recurso e, na parte conhecida, negaram-
lhe provimento. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto), MARINO
NETO E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Agravo de Instrumento n.o 2134633-16.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 27.624
Voto no 27.624
Agravo de Instrumento no 2134633-16.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo - 8a Vara Cível
Agravante: Edimilson Soares de Brito Filho
Agravado: Banco Bradesco S/A
Juiz(a) de 1a Inst.: Cláudia Longobardi Campana
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - Decisão que indeferiu o
pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária
gratuita - Insurgência do embargante - Descabimento -
Hipótese em que os elementos dos autos infirmam a
hipossuficiência alegada pelo embargante - RECURSO NÃO
PROVIDO, nessa parte.
EMBARGOS À EXECUÇÃO Cédula de Crédito Bancário
Pretensão de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à
execução Formalização de acordo nos autos da execução
embargada Perda do objeto do recurso RECURSO NÃO
CONHECIDO, nessa parte
Trata-se de agravo de instrumento tirado de decisão que,
em “embargos à execução c.c pedido de efeito suspensivo” opostos por
EDIMILSON SOARES DE BRITO FILHO contra BANCO BRADESCO S.A,
indeferiu os pedidos do autor de concessão dos benefícios da assistência
judiciária gratuita e de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à
execução (fls. 35/36 dos autos de origem).
Recorre o embargante EDIMILSON SOARES DE BRITO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Agravo de Instrumento n.o 2134633-16.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 27.624
FILHO. Em sede de preliminar, pugna pela concessão da gratuidade de
justiça. No mérito, sustenta a nulidade da execução, uma vez que o valor
objeto do financiamento não foi efetivamente disponibilizado. Alega que tão
logo o numerário foi creditado na conta corrente, o banco procedeu ao
desconto de valores decorrentes de outros contratos. Defende a aplicabilidade
do Código de Defesa do Consumidor ao caso. Argui que restaram preenchidos
os pressupostos para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à
execução. Busca a reforma da r. decisão para que sejam concedidos os
benefícios da assistência judiciária gratuita, bem assim para que seja atribuído
efeito suspensivo aos embargos à execução. Pugna pela concessão da
antecipação dos efeitos da tutela recursal (fls. 1/15).
Recurso recebido sem a concessão do efeito pleiteado e
contrariado (fls. 56/63).
É o relatório.
PASSO A VOTAR.
A pretensão recursal não merece acolhida.
Cuida-se “embargos à execução c.c pedido de efeito
suspensivo” opostos por EDIMILSON SOARES DE BRITO FILHO contra
BANCO BRADESCO S.A.
Observa-se que o embargante pretende o reconhecimento
da nulidade do débito lastreado na “Cédula de Crédito Bancário - Empréstimo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Agravo de Instrumento n.o 2134633-16.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 27.624
Pessoal n. 348/4737933”, no valor histórico de R$ 332.183,86, ao
argumento de que tão logo o valor do financiamento foi creditado em sua
conta, o banco procedeu ao desconto de valores decorrentes de outros
contratos e tarifas (fls. 1/14 dos autos de origem).
De saída, afasta-se a pretensão de concessão dos
benefícios da assistência judiciária gratuita.
Com efeito, segundo o disposto no art. 99, §3o, do Código
de Processo Civil, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida
por pessoa natural.
Não obstante, o §2o do mesmo art. 99 estabelece que o
juiz somente poderá indeferir o pedido “se houver nos autos elementos que
evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade,
devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do
preenchimento dos referidos pressupostos”.
Verifica-se, portanto, que é relativa a presunção de
veracidade da declaração da parte requerente da benesse, uma vez que será
afastada se presentes nos autos elementos que a descaracterizem, eis que
não se pode admitir que se reconheça como juridicamente pobre pessoa que
se saiba ou suspeite não estar desprovida de recursos suficientes para arcar
com as despesas processuais.
No caso em tela, o autor, EDIMILSON SOARES DE
BRITO FILHO, qualifica-se como empresário, o qual firmou empréstimo, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5
Agravo de Instrumento n.o 2134633-16.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 27.624
11.03.2019, para liberação de crédito no importe de R$ 270.000,00 (fls. 28/32).
Ademais, os extratos bancários coligidos aos autos
denotam que o embargante recebe depósitos em dinheiro (R$ 17.300,00) e
cheques (R$ 9.000,00), resgata investimentos (R$ 41.204,41) e movimenta
valores, o que se mostra incompatível com a alegada hipossuficiência de
recursos (fls. 20/24).
Destaca-se, ainda, que o recorrente não apresentou
elementos concretos que demonstrassem os prejuízos decorrentes da
pandemia do COVID-19 em sua atividade de comércio de bebidas (fl. 3)
Conclui-se, portanto, diante dos elementos constantes dos
autos até o momento, que o agravante possui renda incompatível com a
condição de hipossuficiência alegada.
No mais, verifica-se que nos autos da execução
embargada as partes firmaram acordo para parcelamento do débito (fls. 47/50
dos autos do Processo no 1001594-31.2020.8.26.0002).
Ademais, constata-se que o D. Juízo a quo proferiu
sentença que extinguiu os presentes embargos à execução, nos termos no art.
485, VI, do Código de Processo Civil (fl. 90 dos autos de origem).
Portanto, tem-se que o exame da pretensão recursal
relativa à suspensão da execução restou prejudicada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

6
Agravo de Instrumento n.o 2134633-16.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 27.624
Ante o exposto, pelo meu voto, conheço de parte do
recurso, negando-lhe provimento na parte conhecida.
RENATO RANGEL DESINANO
Relator